Tribunal: TJDFT
Processo: 0767049-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO NO MOMENTO DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.040,84 (quatro mil e quarenta reais e oitenta e quatro centavos) à título de restituição pelas passagens aéreas não utilizadas. . Em seu recurso, a parte autora defende que houve falha na prestação dos serviços prestados pela parte ré que acarretou a impossibilidade de embarque e retorno para Brasília de carro. Alega que foram causados prejuízos materiais e morais. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça ora concedida. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69216332).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da companhia aérea acerca da impossibilidade de embarque da parte recorrente e as consequências decorrentes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser elucidada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. Pelo que se extrai dos autos mãe e filha viajaram para São Paulo. Chegando lá a filha foi submetida a uma cirurgia de emergência (apendicectomia). Foi feita a cirurgia em São Paulo e logo em seguida compraram a passagem de volta para Brasília.
6. Afirmam que foram impedidas de embarcar pois não estavam com autorização médica para tanto, ocasião em que a passagem foi remarcada para 12 horas depois, quando também foram impedidas de embarcar pois não teriam sido observadas todas as normas necessárias para o embarque em caso de cirurgia recente.
7. Na espécie, verifica-se que consta no site da companhia as regras para o embarque na hipótese de cirurgia recente, o que deveria ter sido observada pela paciente. Inclusive é possível concluir que a paciente e sua mãe compraram a passagem, fizeram o check in e no momento do embarque, por algum motivo, informaram a condição de pós cirurgia, uma vez que não era possível a companhia aérea ter conhecimento dessa circunstância. Antes de realizar a compra da passagem, a autora deveria ter se certificado com o seu médico sobre a possibilidade de realizar a viagem e verificado as condições de embarque com a companhia aérea.
8. Portanto, verifica-se que a parte autora não cumpriu as normas para o embarque caracterizando sua culpa exclusiva, o que afasta a responsabilidade de parte ré, nos termos do inciso II, § 3o do art. 14 do CDC. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1813066, 0740084-79.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.)
9. Por fim, a alegação da autora de que a companhia aérea forneceu informações incompletas e que apenas isso teria impossibilitado o embarque, não merece acolhimento, pois o início de todo o transtorno se deu em decorrência da conduta da própria autora em comprar a passagem, fazer o check in sem portar a documentação necessária.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida em custas e em honorários, estes últimos em 10 (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.